Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-57.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001061-57.2010.8.14.0040

APELANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RAILIDIA MENEZES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
Agravo Interno conhecido e desprovido

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0001061-52.2010.8.14.0040

AGRAVANTE:
ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE id. 4406305

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
em face da decisão monocrática de fls. 4406305 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença tal como lançada pelo juízo de primeiro grau.

Breve retrospecto processual

Na origem, a autora ajuizou ação de Indenização por danos materiais e morais contra a apelante, alegando que teve grandes prejuízos com a locação de um imóvel de sua propriedade para residência dos funcionários da empresa ré no ano de 2009.

Sustentou que o imóvel era situado na Rua 11, n° 13, bairro Chácara do Sol, na cidade de Parauapebas e foi celebrado um contrato de locação pelo prazo de 12 meses, iniciando-se no dia 15 de fevereiro de 2009.

Aduziu que a locação tinha natureza residencial, mas os funcionários da ré o utilizavam para também realizar festas perturbando o sossego da vizinhança, conforme as fotos juntadas aos autos.

Além do suposto desvirtuamento do objeto do contrato, afirma que a ré não efetuou o pagamento integral dos aluguéis e ainda causou danos ao imóvel.

A apelante, na condição de requerida, apresentou contestação aduzindo que notificou a autora no dia 22/07/2009, para devolução do imóvel.

Defendeu ter quitado todas as suas obrigações contratuais.

Impugnou as provas apresentadas.

Sustentou ausência de danos morais e materiais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (Num. 2491773):

“(...)

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a ALUSA - ENGENHARIA LTDA a pagar, a RAILIDIA MENEZES, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1%ao mês a partir da citação e a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito quatro reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do desembolso dos valores (súmulas 43 e 54 do STJ).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10%do valor da condenação.

A intimação da ré deve deverá ser feita em nome do Advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES (OAB/SP 98.709), conforme solicitado às fls. 205.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do Código de Processo Civil.

Parauapebas, 19 de fevereiro de 2018

(...)”

Em
RECURSO DE APELAÇÃO
(Num. 2491776), a ré defendeu a não comprovação dos alegados danos ao imóvel.

Argumento a ausência de dever de indenizar por danos morais e materias.

Impugnou o capítulo da sentença que fixou ônus da sucumbência, ao argumento de que somente um dos pedidos da apelada foi acolhido, motivo pelo qual deveria arcar com os ônus da sucumbência.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e afastar a condenação.

O recurso de apelação foi julgado improcedente por esta relatora, sendo a decisão monocrática ora AGRAVADA assim emendada.

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS AO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO. DANOS MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DISTINTOS DO PREVISTO NO CONTRATO. IMÓVEL QUE PASSOU A SER CONHECIDO COMO PONTO DE FESTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELADO QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Em
AGRAVO INTERNO
(id.46526701), a parte agravante alega inexistência de comprovação dos danos materiais e morais indenizáveis em razão do suposto desvirtuamento do contrato de locação.

Aduz ainda, a necessidade da distribuição proporcional da sucumbência entre as partes, eis que a parte autora/agravada decaiu em relação ao pedido de pagamento dos alugueis atrasados, sendo ainda, os danos materiais e morais arbitrados em valor inferior ao pleiteado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

No caso, de acordo com os fatos narrados pelo autor na origem e pelo conjunto probatório, houve a devida comprovação dos danos causados ao imóvel objeto da relação jurídica havida entre as partes.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o contrato de locação previu a obrigação de o locatário restituir o imóvel ao locador inteiramente desocupado e no estado em que foi locado.

Segundo o Art. 569 do Código Civil de 20022:

Art. 569. O locatário é obrigado:

(...)

IV – a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações ao uso regular.

Outrossim, prevê o Artigo 23 da Lei 8.245/91:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, (...).

(...)

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

(...)

V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

VI – não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;

(...)

VIII – pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

Desta forma, é obrigação do locatário manter o imóvel conservado.

Ademais, ainda segundo o instrumento contratual o locatário declarou ter recebido o imóvel em bom estado de conservação.

Por fim, a prova testemunhal é cabal no sentido de que o imóvel foi devolvido ao locador danificado:

Josenildo dos Santos Silva: "... sabe que o imóvel foi entregue bastante danificado (pias quebradas, boxes do banheiro, portas etc.), uma vez que visitou o imóvel antes da contratação e após a entrega. " (fls. 197)

Jane Maria Santana Souza: "... conhecia a casa antes do contrato do aluguel porque visitava e que este era perfeito e em ordem. Que teve acesso ao imóvel aproximadamente uma semana depois da entrega das chaves pela empresa; QUE a casa estava danificada, com azulejos quebrados, piscina, mármore;" (fls. 198).

Por fim, a prova documental (fotos e notas fiscais) igualmente atesta que houve prejuízos materiais com reparos no imóvel, de modo a corroborar a prova testemunhal.

Ressalte-se, ainda, que a parte apelante não apresenta qualquer prova no sentido de que devolveu o imóvel em bom estado de conservação.

Quanto ao valor do dano material arbitrado, o apelado apresentou nota fiscal que comprova o pagamento do montante de R$588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), para reparo do imóvel (Num. 2491754 - Pág. 17).

Assim, a prova dos autos permite a conclusão de que os prejuízos foram devidamente comprovados, de modo a autorizar a reparação por danos materiais. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS - REPAROS NO IMÓVEL - VISTORIA PRÉVIA - INEXISTÊNCIA - MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA - PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É obrigação do locatário devolver o imóvel locado, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo com os danos de seu uso normal, mas indispensável se faz a realização de prévia e posterior vistoria, ofertando ao locatário e fiadores, oportunidade do contraditório; pois, se esta não lhes é dada, descabe a posterior cobrança dos gastos com a reparação da coisa locada, produzida de forma unilateral. A multa rescisória é devida proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância dos critérios legais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.336939-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 01/06/2020).

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA - ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - IRRELEVÂNCIA - ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO DEVIDOS ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE DO BEM - DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS ALEGADAMENTE CAUSADOS NO IMÓVEL - INEXISTÊNCIA - LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL NÃO PRODUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não incorre em vício ultra petita a sentença que, analisando a controvérsia debatida entre as partes, acrescenta outros fundamentos de direito para acolher ou rejeitar o pedido. - A simples desocupação do imóvel, sem a entrega das chaves ou notificação do locador, não exonera o locatário de suas obrigações contratuais, subsistindo a locação até a efetiva imissão daquele na posse do bem. - Inexistindo, nos autos, laudos de vistoria inicial e final do imóvel, ou mesmo outros documentos aptos a demonstrar os danos nele causados, não há falar-se em dever de indenizar." (Apelação Cível 1.0702.14.053319-2/001, Relator Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da publicação da súmula: 02/03/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO - AVARIAS - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DO BEM NO ATO DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Compete ao locatário, no ato de devolução das chaves, até como forma de se prevenir de ações futuras, exigir um recibo comprovando o ato. Não cuidando o locatário de desconstituir o fato constitutivo do direito do locador, deve arcar com o pagamento do aluguel. - É dever do locatário devolver o imóvel nas mesmas condições em que este lhe foi entregue. - Não é possível apurar se o bem foi ou não devolvido no mesmo estado em que foi entregue ao locatário se o locador não cuidou de realizar a vistoria inicial. Logo, deve arcar com eventuais consequências." (Apelação Cível 1.0647.15.013013-4/001, Relator Des. Alexandre Santiago Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da publicação da súmula: 18/06/2019).

Por outro lado, quanto ao dano moral, igualmente demonstrado pela prova testemunhal, eis que em razão do uso indevido do imóvel, este passou a ficar conhecido na cidade de Parauapebas como “Cabaré da Rai”, pois os funcionários da apelante constantemente realizavam festas no imóvel.

O dano moral, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado
a quo
deve ser mantido,

por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Nesse sentido, tem-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal, de minha lavra, em que também fixo R$ 5.000,00 (sete mil reais) a título de indenização em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$12.490,00 reduzidos para
R$ 5.000,00
. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03596890-09, 179.799, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACOLHIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$15.000,00 foram reduzidos para
R$ 5.000,00.
APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03597353-75, 179.800, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Subsidiariamente, em caso de insucesso do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e materiais, requer a inversão do ônus da sucumbência.

O artigo 86 do CPC de 2015, aplicável à lide em comento, dispõe da seguinte forma sobre os honorários advocatícios:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em apreço, verifica-se que a demanda foi julgada parcialmente procedente, não tendo sido acolhido tão somente o pedido de pagamento de aluguéis atrasados.

Desta forma, o apelado decaiu em parte mínima do pedido, uma vez que as pretensões de danos materiais e morais foram acolhidas pela sentença, rejeitado apenas o pedido de pagamento dos aluguéis atrasados. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - ECAD - DIREITOS AUTORAIS - MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Descabida a incidência da multa moratória prevista no Regulamento de Arrecadação do ECAD, uma vez que possui apenas previsão em norma interna, não encontrando nenhum suporte legal.

- Tendo a parte autora decaído de parte mínima de seu pedido, sendo acolhido pleito principal e de maior proveito econômico consistente na indenização no valor de 10% sobre o custo musical do evento, é de se reconhecer a sucumbência mínima, arcando a parte contrária com a totalidade dos encargos sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0028.16.000406-6/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 21/08/2020).

Assim, não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id. 4406305 como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022